Tribunal: CARF
Processo: 14485.000148/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para declaração de irregularidade de ato administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
Inexiste a possibilidade de ocorrência de prescrição no processo administrativo fiscal quando o contribuinte opõe reclamações ou interpõe recursos, uma vez que tais instrumentos suspendem o crédito fiscal, segundo dispõe o artigo 151, inciso III, do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. APLICAÇÃO DO ART. 173, Inciso I, do CTN.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, sendo inclusive objeto de súmula vinculante n.o 8, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito tributário.
Nesse sentido, verificou-se que o caso de aplicação da regra do artigo 173, inciso I, do CTN, tendo como parte do lançamento contaminado pela decadência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO. ACORDO DE NEGOCIAÇÃO. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo tenha sido definido e assinado antes de começar a execução do programa para pagamento de tal verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto de avaliação quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras que permitam ao empregado/colaborador entender os critérios de aferição da sua produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000148/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
CARBONO LORENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
OBJETO
DA
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
OU
NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento
de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de
prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para
declaração de irregularidade de ato administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
Inexiste a possibilidade de ocorrência de prescrição no processo administrativo
fiscal quando o contribuinte opõe reclamações ou interpõe recursos, uma vez
que tais instrumentos suspendem o crédito fiscal, segundo dispõe o artigo 151,
inciso III, do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8. APLICAÇÃO DO ART. 173, Inciso I, do CTN.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, sendo inclusive objeto de súmula vinculante n.o 8, que estabeleciam o
prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário.
Nesse sentido, verificou-se que o caso de aplicação da regra do artigo 173,
inciso I, do CTN, tendo como parte do lançamento contaminado pela
decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000148/2007-38
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À
PRODUTIVIDADE. DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO.
ACORDO DE NEGOCIAÇÃO. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos
trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a
determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo
tenha sido definido e assinado antes de começar a execução do programa para
pagamento de tal verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto
de avaliação quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.O
Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no
instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras
que permitam ao empregado/colaborador entender os critérios de aferição da
sua produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências
02/1999 a 11/2001 (inclusive), e excluir da base de cálculo da multa a rubrica alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa CARBONO LORENA
LTDA, contra o Acórdão de Julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I- SP (12a Turma da DRJ/SPOI), que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
O Acórdão recorrido de e-fls. 163 e seguintes, assim dispõe:
Trata-se de Auto de Infração - AI Debcad n° 37.120.835-1, lavrado pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.528/97, e no artigo
225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, tendo em vista que a mesma deixou de
informar, 'nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, fatos. geradores de contribuições previdenciárias, nas
competências 02/1999 a 09/2006, conforme discriminado no Relatório Fiscal
da Infração, fls. 15:
- Na GFIP de 12/2005, informou a menor a base de cálculo da folha de
pagamento, por ter descontado do total das remunerações a primeira parcela do
décimo-terceiro salário. Na matriz, o montante do salário-de-contribuição foi de
R$ 223.272,53 e na filial de Ribeirão Pires de R$ 145.436,24;
- Não declarou na GFIP de dez/05 0 valor das despesas com alimentação dos
trabalhadores, no total de R$ 85.132,15. Entretanto, como não estava inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, o beneficio “in natura”
deveria integrar o salário-de contribuição dos empregados e estar declarado em
GFIP;
- Da mesma forma, o seguro de vida pago pela empresa em beneficio de alguns
funcionários, correspondente a R$ 2.205,14 no mês de dezembro/2005, também
deve ser considerado salário-de-contribuição e compor valor informado em
GFIP, pois o benefício foi concedido sem previsão em Convenção Coletiva de
Trabalho e não foi estendido a todos os empregados;
- Não incluiu em GFIP os valores pagos aos empregados como Participação nos
Resultados sem observância dos requisitos legais, conforme planilha anexa.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 240.674,21 (duzentos e quarenta mil,
seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), de acordo com o
previsto no artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação do Decreto n° 4.729/2003 e do
artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212/981, conforme demonstrado no anexo
“Cálculo da Multa Aplicada”, fls. 18/19, e Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, fls. 17, que informa:
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

- Foi observado o limite mensal máximo da multa, previsto no inciso II do
artigo 284 do RPS, correspondente a um multiplicador sobre o valor mínimo em
função do número de segurados da empresa, conforme tabela constante do
inciso I do mesmo artigo;
- O valor mínimo está previsto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o
artigo 283, “caput”, e §3°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e corresponde a R$ 1.195,13, conforme
atualização feita pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, por força do artigo
373 do RPS; `
- Não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa e não ocorreram
outras circunstâncias agravantes.
Às fis. 16 consta planilha “Participação nos Resultados - Fato Gerador Não
Declarado em GFIP” e às fls. 18/19 a planilha “Cálculo da Multa Aplicada”.
Relatório do auto de infração na e-fl. 17.
Diante do Acórdão de julgamento de primeira instância ter julgado procedente
ação fiscal, a contribuinte apresenta o Recurso Voluntário nas e-fls 201 e seguintes, alegando o
seguinte:
Preliminarmente
i)
Preclusão administrativa por não ter cumprido a legalidade ao prorrogar o
MPF, alegando nulidade e invalidade do ato;
ii)
Nulidade da decisão recorrida: alega que a decisão de primeira instância
indeferiu pedido de juntada de documentos; alega que não teve deferido
pedido de sustentação oral em sede de primeira instância;
iii)
Aduz que é também nula a decisão de primeira instância porque não
respeitou o disposto no art. 93, inciso IX, da CF;
iv)
Prescrição da penalidade de multa;
Mérito:
v)
Aduz a inocorrência do auto de infração, uma vez que sempre apresentou
os sempre informou por meio de GFIP, na forma e prazo prescritos, todos
os fatos geradores das contribuições, o que não foi diverso para as
competências compreendidas no período de 1999 a 2006;
vi)
Alega que em relação às parcelas descritas no acórdão e que não foram
objeto de declaração em GFIP – alimentação fornecida aos trabalhadores,
prêmios de seguro de vida e distribuição de participação nos resultados -
está amplamente demonstrado e comprovado neste processo que referidas
verbas não constituem, nem poderiam constituir, fatos geradores das
contribuições não foram informados em GFIP, não constituem fatos
imponíveis das contribuições previdenciárias;
vii)
A alimentação fornecida na competência 12/2005 não pode ser exigida,
pela simples não inscrição da empresa no PAT, já que estaria inscrita no
PAT no ano-calendário de 2004;
viii)
Insubsistência do crédito sobre seguro de vida: entende ser indevida a
informação na GFIP dos prêmios de seguro de vida pagos aos empregados
na competência 12/2005;
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

ix)
com relação à inclusão em GFIP dos pagamentos a título de participação
nos lucros ou resultados, também não ocorreu qualquer infração ao artigo
32, IV, da Lei n° 8.212/91; alegando que a participação dos lucros ou
resultados dos empregados cumpriram os requisitos previstos na legislação
especifica;
x)
Duplicidade de multas aplicadas, diante da obrigação principal e acessória.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Entendeu a recorrente ter sido cerceada em sua defesa, em razão de não ter sido
deferida sustentação oral em sede de primeira instância.
Entretanto, não há previsão legal para sustentação oral em decisões do colegiado
de primeiro grau em processo administrativo fiscal federal, diferente do que se tem em sede
recursal, onde o recorrente tem direito a sustentar sua defesa, conforme as regras do PAF.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

No presente caso, verifica-se que as recorrentes tiveram ciência de todo os fatos
que estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem
como indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de
grupo econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e
demais manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Assim, não há falar em cerceamento do direito de defesa
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
No que diz respeito ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF verifica-se que
essa é a ordem específica que instaura o procedimento fiscal, e que deverá ser apresentado pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal na execução deste procedimento, nos termos do art. 2o, do
Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007 (DECRETO No 6.104, DE 30 DE ABRIL DE 2007.), in verbis:
“Art. 2o . Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil"
Eventual "falha" ou "omissão" no MPF não acarreta em nulidade do auto de
infração. Isso porque o Mandado de Procedimento fiscal é o meio pela qual a administração
Tributária se utiliza para o procedimento e controle dos atos fiscais, sendo que eventual
irregularidades na emissão, alteração, prorrogação ou ausência de elementos formais não são
causas suficientes a ensejar o cerceamento de defesa, desde que o contribuinte consiga elaborar
sua defesa, sem vícios e sem dificuldades. O que é o caso dos autos, pois interpôs defesa e
recurso, diante dos elementos que está sendo apontado como irregular.
Ainda, em análise do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio
de sua Câmara Superior, especializada em matéria de custeio, editou, com lastro em
normas semelhantes, o Enunciado n.o 25:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06) A notificação do
sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF não acarreta nulidade do lançamento.
Da constatação dos autos não verifico ato que possa ensejar nulidades por meio de
não cumprimento de alguma formalidade do MPF, e, tampouco, por emissão de novo Mandado
para perfectibilizar o procedimento fiscal.
Ademais a recente Súmula n.o 171 do CARF, assim dispõe:
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Os prazos estabelecidos no referido Mandado não trouxeram nenhum prejuízo
para a defesa do contribuinte. Assim, sem razão o recorrente.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.)".
Mais, o art. 60 da referida Lei, do Decreto 70.235/1972 menciona que as
irregularidades, incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se não
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Assim, verificando que os atos administrativos foram devidamente respeitados e
sem mácula nos procedimentos adotados, não acolho o pedido da recorrente.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Aduz a recorrente que a decisão recorrida seria nula por não conter
fundamentação legal ou motivação para amparar a conclusão do julgador.
Sem razão a recorrente.
A decisão de e-fls. 163/197 está amplamente fundamentada, expondo motivação
de todos os itens e rubricas levantadas ao presente processo, indicando dispositivos e normas
tributárias a serem observadas pela contribuinte ou que incorreu a recorrente em erro, ao menos
na intepretação dada pelo julgador de primeira instância.
Portanto, não acolho a nulidade arguida.
DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO (DECADÊNCIA)
Inicialmente cumpre destacar que inexiste prescrição no processo administrativo
fiscal, já que o instituto em questão significa o prazo da fazenda ajuizar crédito fiscal
devidamente constituídos, ao passo que o prazo para constituir o direito devido do seu crédito a
fazenda tem o prazo decadencial.
Assim, a recorrente solicita a decadência das competências 02/1999 a 09/2002. A
intimação da contribuinte se deu em 05/09/2007.
A decisão de primeira instância aplicou a regra decadência de 10 anos, declarada
inconstitucional pelo STF.
Em 11 de junho de 2008, o Plenário do Supremo Tribunal julgou o Recurso
Extraordinário 559.943, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral
reconhecida, e concluiu que apenas lei complementar pode dispor sobre normas gerais em
matéria tributária, incluída a relativa às contribuições previdenciárias, onde a
inconstitucionalidade dos Arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, nos quais havia sido fixado o prazo
de dez anos para a prescrição das contribuições da seguridade social e a decadência do direito à
sua cobrança. Segundo a conclusão da Corte Suprema, apenas lei complementar pode dispor
sobre prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da
Constituição Federal,
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8 São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
Cumpre ressaltar que o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de
22.06.2009, veda o afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN.
Por outro lado, O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
No caso das obrigações acessórias, a regra a ser aplicada é a da Súmula CARF
148, in verbis:
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, dos períodos autuados estariam decaído as competências 02/1999 a
11/2001, tendo em vista que a intimação se deu no ano de 2007, estando, portanto, dentro do
prazo decadencial para exigibilidade quinquenal dos períodos de dezembro de 2001 em diante.
DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada no presente processo por descumprimento de obrigação
acessória, uma vez que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Ocorre que a contribuinte entendeu que não estaria obrigada a atender as
obrigações acessórias tendo em vista que compreendeu que não deveria proceder o recolhimento
das verbas tributárias sobre as rubricas principais que passo a analisar.
DA ACUSAÇÃO FISCAL.
O relatório fiscal de e-fl. 17 dispõe das seguintes acusações:
1. Em ação fiscal desenvolvida na empresa, foi constatada infração ao disposto
no paragrafo 5° do artigo 32, IV, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.528/97, em razão de a empresa ter deixado de informar em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social o total
dos fatos geradores de contribuição previdenciária, conforme detalhamos nos
Itens seguintes: 0
a) Na GFIP de dez/05, informou a menor a base-de-cálculo da folha de
pagamento, por ter descontado do total da remuneração a primeira parcela do
décimo-terceiro salário. Na matriz, o montante do salário-de-contribuição
omitido foi de R$ 223.272,53; e, na filial de Ribeirão Pires, R$ 145.436,24.
b) Não declarou na GFIP de dez/05 o valor das despesas com alimentação dos
trabalhadores, no total de R$ 85.132,15. Entretanto, como não estava inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, o benefício "in natura"
deveria Integrar o salario-de-contribuição dos empregados e estar declarado em
GFIP.
c) Da mesma forma, o seguro de vida pago pela empresa em beneficio de
alguns funcionários, correspondente a R$ 2.205,14 no mês de dezembro/2005,
também deve ser considerado salário-de-contribuição e compor o valor
informado em GFIP, pois o benéfico foi concedido sem previsão em
Convenção Coletiva de Trabalho e não foi estendido a todos os
empregados.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

d) Não incluiu em GFIP os seguintes valores pagos aos empregados como
Participação nos Resultados sem observância dos requisitos legais, conforme
planilha anexa.
A) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SOBRE O SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO
Nesse item, o recorrente deixa de impugnar a matéria em sede recursal. Portanto,
a matéria resta preclusa.
B) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SOBRE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Concluiu-se que na competência 12/2005, a empresa fornecia alimentação aos
seus empregados sem possuir inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT).
Nota-se que a única acusação fiscal nessa rubrica pauta-se pela empresa recorrente
não estar escrita no PAT.
O parágrafo 9, item c, do artigo 28, da lei 8.212/91, determina que não integram o
salário-contribuição as parcelas in natura:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976
Nesse contexto, a empresa que fornece alimentação aos seus empregados, em sede
de refeitório próprio, e que deseja a exclusão da incidência previdenciária, nos termos do art. 3°
da Lei n° 6.321, de 14/04/76, regulamentada pelo Decreto n° 78.676, de 08.11.76 (DOU de
09/11/76) deveria estar devidamente inscrita e aprovada no Programa de Alimentação do
Trabalhador, nos moldes estabelecidos no Decreto n° 05, de 14/01/91 e Portarias do Ministério
do Trabalho e Emprego- MTE.
Entretanto, diante das interpretações tanto no poder judiciário quanto a este
Conselho, entendo ser possível a retirada desta rubrica da base de cálculo. Isso porque está
pacificado que a falta de inscrição no PAT não é capaz unicamente de fazer incidir as
contribuições sobre as rubricas exigidas, senão vejamos as decisões desse colendo tribunal:
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1997
a
31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LEVANTAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
(Acordão, 2202-007.357, julgado em 07/10/2020, de relatoria do Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima).
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/07/2007
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
(2402-008.768, sessão de julgamento 03/08/2020, de relatoria do Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz).
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da
mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição
social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se
de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP;
AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Registra-se que o entendimento sobre a questão vincula as decisões deste
Conselho, e é de aplicação obrigatória, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, a rubrica referente ao lançamentos ALI-Valor de alimentação fornecida
sem inscrição no PAT. – deve ser retirada da base de cálculo.
C) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SOBRE O SEGURO DE VIDA PAGO
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

A contribuinte entendeu que não teria necessidade de prestar informações na
GFIP dos prêmios de seguro de vida pagos aos empregados na competência 12/2005, do
estabelecimento matriz.
A contrariedade se dá em razão de que de acordo com o Relatório Fiscal, o
referido benefício foi concedido sem previsão em Convenção Coletiva de Trabalho e não teria
sido estendido a todos os empregados.
O Regulamento do RPS, por meio do Decreto 3.048/99, excluir o prêmio de
seguro de vida em grupo do salário-de-contribuição, desde que atendidas as condições previstas
no art. 214, parágrafo 9°, inciso XXV, do referido Regulamento - entre elas previsão em acordo
ou convenção coletiva do trabalho - caso contrário, o prêmio deve sujeitar-se à incidência das
contribuições previdenciárias.
Conforme se constata da disposição do parágrafo 10 do mesmo artigo 214 do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis:
“Art. 214
(M)
§]0 - As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas
em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição
para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais
cabíveis.
Ocorre que a contribuinte não obrou afastar a acusação fiscal, em especial a
constatação da DRJ de origem, senão vejamos:
“A fim de comprovar suas alegações, a Impugnante anexa à defesa apresentada
face à citada NFLD, cópia de Proposta de Seguro de Vida em Grupo, datada de
05/03/2002, sem qualquer assinatura da empresa, e solicita apresentação
posterior da Convenção Coletiva de 2005, a qual afirma que está
providenciando junto ao Sindicato dos Trabalhadores.
Em seu recurso apesar das alegações da contribuinte, ficou faltando a informação
que pudessem contrariar as constatações pela DRJ de origem e também pela fiscalização.
Assim, a referida verba deve ser mantida na base de cálculo da obrigação
acessória.
C) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SOBRE A PLR
A Participação nos Resultados teria sido concedida sem observância dos
requisitos legais.
A participação de lucros e Resultados possui previsão Constitucional, senão
vejamos inciso XI do artigo 7° da Constituição Federal de 1988 é uma norma de eficácia
limitada, ou seja, depende de lei ordinária para sua eficácia plena. Isso porque a outorga da
isenção é condicionada pela própria CF, conforme o dispositivo citado in verbis:
“Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei”.
A referida Lei diz respeito à Lei n.° 10.101, de 19/12/2000, que assim dispõe:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

Lei n°10.101 de 19/12/2000.
A 1° Art. Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7°, inciso X1, da
Constituição.
Art. 2” A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante uni dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo;
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência
e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições;
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente;
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
A DRJ de origem reproduziu as condições que não foram atendidas pela
recorrente:
- a empresa não apresentou os programas relativos à parcela paga em 01/1998 e
aquelas correspondentes aos anos de 1999, 2000 e 2004, para a filial de
Ribeirão Pires, motivo pelo qual os valores pagos estão sendo considerados
salário-de-contribuição.
- Em relação aos programas apresentados, a empresa não comprovou o ajuste
prévio com os empregados, mediante a apresentação das atas de negociação do
programa ou qual quer outro documento que pudesse comprovar que houve real
negociação“ o antecipada das regras Também não apresentou a memória de
cálculo relativa aos valores pagos para comprovação dos resultados e do valor
devido aos empregados.
- Os prêmios são pagos em razão do alcance de metas fixadas para os meses
seguintes ao da assinatura do acordo, geralmente agosto a dezembro. Para o
período anterior, janeiro a Julho, não há estabelecimento prévio de metas, ou
seja, os acordos não condicionam pagamento do prêmio à obtenção de um
resultado combinado antecipadamente entre a empresa e os empregados.
- Os programas não abrangem apenas o período para o qual especificam metas
mensais, mas são anuais e têm vigência retroativa a janeiro, conforme cláusula
nele inserida.
Em consonância, a provisão contábil é feita todos os meses, a partir do início do
ano. Desta forma, o prêmio, em boa parte, independe da obtenção de quaisquer
resultados, tanto assim que os empregados demitidos entre a data de assinatura
do acordo (meados de julho, geralmente), e o pagamento da primeira parcela
(final de julho) recebem o valor integral sem terem participado da execução do
programa e concorrido para a obtenção dos resultados pactuados.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000148/2007-38

Também verificou-se empregados recém admitidos, que não participaram da
execução do programa, e mesmo assim, receberam o prêmio.
Cabe ressaltar que os Acordos Coletivos - PLR, referentes aos anos de 1999,
2000 e 2004, da filial de Ribeirão Pires, CNPJ 61.403.218/0007-77, não foram
apresentados no decorrer da ação fiscal, e tampouco anexados à impugnação.
Todos os Acordos Coletivos apresentados na impugnação à NFLD, e já
verificados pela fiscalização, têm como cláusula que o Acordo terá o início de
sua vigência retroativo a 1° de janeiro de cada ano, ou “a critério das partes
Diante das informações prestadas pela recorrente, e ainda que fosse juntados
novos documentos em sede recursal, verifico que não foram preenchidos os requisitos
necessários da norma vigente.
PEDIDO SUPERVENIENTE DE MULTA MAIS BENÉFICA.
Solicitou a recorrente após a interposição do recurso a aplicação de multa mais
benéfica. Entretanto, o pedido restou precluso, segundo as normas do PAF.
As multas foram aplicadas respeitando as normas tributárias tanto para obrigação
principal e acessória, não havendo duplicidade na aplicabilidade da multa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que seja acolhida
a decadência das competências 02/1999 a 11/2001 (inclusive), e excluir da base de cálculo do
lançamento da obrigação acessória a rubrica alimentação, mantendo-se as demais disposições da
autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital